Tribunal: STF
Processo: Rcl 50833
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Antônio Erialdo Barros Damasceno contra despacho exarado pelo relator do Processo nº 0622099-09.2019.8.06.0000/50001, em trâmite no Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), mediante o qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 10.



     O reclamante narra que ajuizou Ação Rescisória nº 0622099 09.2019.8.06.0000, com o objetivo de rescindir decisão transitada em julgado no sentido de manter ato administrativo mediante o qual foi demitido dos quadros da Polícia Civil do Estado do Ceará (Processo nº 0052867-52.2005.8.06.0001).



     Relata que a pretensão rescisória foi julgada improcedente pelo TJCE, mantido o entendimento em sede de embargos declaratórios.



     Antônio Erialdo Barros Damascen diz que, estando pendente de julgamento os segundos embargos declaratórios, a autoridade reclamada indeferiu seu pedido de envio dos autos ao Órgão Especial do TJCE para julgamento de matéria questionada desde a peça vestibular da ação rescisória, atinente à inconstitucionalidade do art. 103, alínea c, inciso XII, da Lei Estadual nº 12.124/93, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamatória, por violação á Súmula Vinculante nº 10.



     Relativamente à inconstitucionalidade do art. 103, alínea c, inciso XII, da Lei Estadual nº 12.124/93, o reclamante argumenta que o dispositivo



    “prevê como tipo disciplinar PROCEDIMENTO IRREGULAR DE NATUREZA GRAVE. Trata-se, portanto, de tipo vago, tipo aberto, que pode servir de moldura para qualquer ato praticado pelo policial civil, o qual fica sujeito à mera discricionariedade e conveniência do órgão correcional, desprovido de segurança jurídica.”



     Defende, ainda, que a expressão “a critério da autoridade competente”, constante na parte final do preceito,



    “é de inconstitucionalidade manifesta: Supremo e Superior Tribunal de Justiça, a partir de sólida doutrina, estabelecem que a pena de demissão deve ser prevista como são previstos os tipos penais, ou seja, sem qualquer margem de ‘critério’ de autoridade, no decorre, por óbvio, imensa subjetividade.”



    Antônio Erialdo Barros Damascen requer que seja deferido o pedido liminar a fim de suspender o trâmite do Processo nº 0622099-09.2019.8.06.0000. No mérito, pugna pela cassação do ato reclamado.



    Pede, também, a concessão do benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.



    Passo à análise da reclamação.



    Aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 



    Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 



    A presente reclamação é usada por Antônio Erialdo Barros Damascen para manifestar irresignação com a decisão do TJCE que julgou improcedente a Ação Rescisória nº 0622099-09.2019.8.06.0000 por não estarem presentes os fundamentos da ação rescisória prescritos no art. 966 do CPC. Transcrevo a síntese do julgado da Corte estadual:



    “PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. OBJETIVANDO RESCINDIR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE TJ/CE. PRELIMINAR. SUCEDÂNEO RECURSAL. ACOLHIDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE POLICIAL CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA, ERRO DE FATO OU FATO NOVO. INOCORRÊNCIA. ROL TAXATIVO DO ART. 966 DO CPC. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 



    I. Cinge-se a demanda em analisar Ação Rescisória proposta pelo autor com fulcro no art. 966, inciso V e VIII do Código de Processo Civil, pretendendo rescindir o acórdão proferido pela 7ª Câmara Cível deste eg. Tribunal de Justiça. 



    II. A priori, o Estado do Ceará alegou em sede de contestação que o autor pretende utilizar a Ação Rescisória como sucedâneo recursal; merece acolhimento a preliminar suscitada pelo Ente Estadual. 



    III. Nesse diapasão, entende-se como necessário a efetiva demonstração do erro de fato praticado pelo julgador, suscitando eventual erro na análise das provas juntadas à época do processo de origem, ‘sendo apurável mediante simples exame das provas constantes dos autos da ação originária, seja relevante para o julgamento da causa, e que o fato em questão não tenha sido objeto de controvérsia nem de pronunciamento judicial’. O acórdão em que busca rescindir, o autor apresentou consonância com os limites propostos em sede de apelação. Pela simples leitura do acórdão, vê-se que o requerente ao tentar lançar argumentos sobre suposto erro de fato ocorrido no acórdão, na verdade busca rescindir o julgado utilizando como argumento a suposta prescrição ocorrida na seara administrativa. 



    IV. Outrossim, ‘a demonstração clara e inequívoca de que a decisão de mérito impugnada contrariou a literalidade do dispositivo legal suscitado, atribuindo-lhe interpretação jurídica absurda, teratológica ou insustentável, não alcançando a reapreciação de provas ou a análise da correção da interpretação de matéria probatória. 7. A indicação do dispositivo de lei violado é ônus do requerente, haja vista constituir a causa de pedir da ação rescisória, vinculando, assim, o exercício da jurisdição pelo órgão competente para sua apreciação. 8. Não é possível ao Tribunal, a pretexto da iniciativa do autor, reexaminar toda a decisão rescindenda, para verificar se nela haveria outras violações à lei não alegadas pelo demandante, mesmo que se trate de questão de ordem pública. (REsp 1663326/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 13/02/2020). 



    V. Dessa forma, atenho-me que o acórdão em que se busca rescindir não possui nenhuma mácula. Assim, é possível visualizar que pretende o autor utilizar de tais argumentos para demonstrar a existência de manifesta violação de norma jurídica e erro de fato, todavia, não merece guarida a sustentação do autor na rescisória em comento. Portanto, verifica-se que é inviável a propositura da ação rescisória objetivando a rediscussão da matéria e muito menos quando a finalidade da rescisória é de reexaminar a valoração da prova. Logo, não existem requisitos para que o acórdão seja rescindido, nos termos do art. 966 do CPC. 



    VI. Neste sentido, ‘não demonstrada a violação literal evidente, ao dispositivo legal, impõe-se reconhecer que a argumentação adotada na petição inicial denota a utilização da demanda como sucedâneo recursal, porquanto ajuizada com o nítido propósito de rediscutir o acerto do acórdão transitado em julgado’. (gInt na AR 4.861/RN, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 29/10/2019) 



    VII. Ação Rescisória julgada improcedente.” (e-Doc 12, p. 305-306)



    No caso, o reclamante não logrou demonstrar sequer a existência de decisão proferida por órgão fracionário do TJCE que tenha afastado a incidência do art. 103, alínea c, inciso XII, da Lei Estadual nº 12.124/93 na solução do caso concreto.



    O objeto da presente reclamação, portanto, não possui aderência estrita com o paradigma, o que inviabiliza o conhecimento da ação. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI 6.121 MC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O parâmetro pautado na ADI 6.121 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO não serve ao cotejo com o presente caso. 2. Desse modo, não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para a interposição da via reclamatória. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 36688 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 7/11/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADC 41/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AO PARADIGMA INDICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 37954 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/12/20)



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NOS JULGAMENTOS DA ADI 1.923, DA ADI 3.715, DO RE 729.744 (TEMA 157 DA REPERCUSSÃOGERAL) E DO RE 730.462 (TEMA 733 DA REPERCUSSÃOGERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DE CONTROLE INVOCADOS. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na hipótese, o juízo, ao dar provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, fez detida análise do contexto fático-probatório constante dos autos, de modo a concluir pela configuração de atos de improbidade administrativa praticados na vigência de contrato de gestão, contexto, inequivocamente diverso dos paradigmas apontados na inicial. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico dos julgados apontados como paradigmas da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. 3. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação (Rcl 13.237 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/5/2013). 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl 43885 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 11/1/21)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente